Tribunal: TJMT
Processo: 1036012-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036012-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), TALOANA GARCIA DA LUZ - CPF: 024.877.231-73 (AGRAVADO), AELTON ALVES CORDEIRO DE MENEZES - CPF: 021.556.821-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando que a parte requerida custeasse tratamento odontológico específico da parte autora, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a necessidade de perícia técnica para resolver divergências médicas, alegou que o procedimento não era de urgência e defendeu a legalidade da negativa de cobertura com base em normas contratuais e regulatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito no processo de origem implica a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de mérito proferida posteriormente à interposição do Agravo de Instrumento resulta na perda superveniente do objeto, uma vez que a sentença de mérito exauriu a cognição do juiz sobre a matéria, tornando desnecessária a análise do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, quando ocorre a prolação de sentença de mérito, o recurso contra a decisão que ainda não havia transitado em julgado fica prejudicado, uma vez que a cognição do tribunal de origem foi completada.

Assim, o Agravo de Instrumento se encontra prejudicado, devendo ser declarado seu não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença de mérito em processo originário implica perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, tornando o recurso prejudicado e, portanto, não passível de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1513045 PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/06/2022; AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única de Paranaíta que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1001091-97.2024.8.11.0095, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“DETERMINAR que a parte-requerida, no prazo de 15 dias, proceda à cobertura de todo o tratamento da requerente: 02 X Reconstrução Total de Mandíbula com Prótese ou Enxerto Ósseo e 01 X Osteoplastia Para Prognatismo, Micrognatismo ou Laterognatismo, internação, materiais e honorários do profissional executante no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos exatos termos da solicitação do cirurgião BucoMaxilo-Facial, Dr. Thiago Bonifacio de Souza Guimarães, CRO-GO 10574, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (no teto de R$15.000,00) por descumprimento efetivamente comprovado”.

A agravante alega necessidade de perícia técnica para resolver divergências médicas.

Afirma que a decisão deve se basear em evidências técnicas, conforme preconizam o Enunciado nº 18 do FONAJUS e a Resolução Normativa 424/2017 da ANS.

Argumenta que o procedimento solicitado é eletivo e não de urgência, conforme apontado nos relatórios médicos.

Relata que a negativa de cobertura foi fundamentada em normas contratuais e regulatórias, não configurando ato abusivo.

Aponta que o fornecimento de órteses e próteses não obrigatoriamente ligadas ao ato cirúrgico não possui cobertura obrigatória, conforme Lei 9.656/98 e Resolução Normativa 465/2021.

Defende também que a junta médica, composta por três especialistas, concluiu que os procedimentos solicitados não são necessários.

Diz que as cláusulas contratuais preveem que o custeio só será devido em caso de indisponibilidade de profissionais credenciados e que caso o beneficiário opte por profissionais fora da rede, à cobertura deve observar os limites contratuais e valores de tabela.

Contraminuta no Id. 267435778.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única de Paranaíta que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1001091-97.2024.8.11.0095, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“DETERMINAR que a parte-requerida, no prazo de 15 dias, proceda à cobertura de todo o tratamento da requerente: 02 X Reconstrução Total de Mandíbula com Prótese ou Enxerto Ósseo e 01 X Osteoplastia Para Prognatismo, Micrognatismo ou Laterognatismo, internação, materiais e honorários do profissional executante no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos exatos termos da solicitação do cirurgião BucoMaxilo-Facial, Dr. Thiago Bonifacio de Souza Guimarães, CRO-GO 10574, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (no teto de R$15.000,00) por descumprimento efetivamente comprovado”.

O feito foi sentenciado em 18-02-2025 (Id. 184448531, dos autos de origem), o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.

Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINADO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. 1. O presente recurso decorre de agravo de instrumento de decisão que transitou em julgado. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1513045 PR 2019/0153460-5, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Se o feito originário foi sentenciado, ocorre perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, e portanto o seu não conhecimento é medida que se impõe, visto que está prejudicado.
(AI 1003712-66.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/04/2021)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025